Tribunal: TJMT
Processo: 0002259-43.2014.8.11.0018
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002259-43.2014.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLAUDIO DOS SANTOS NUNES - CPF: 513.616.391-72 (APELANTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LISANIL DA CONCEICAO PATROCINIO PEREIRA - CPF: 551.776.031-72 (APELADO), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CALÚNIA E DIFAMAÇÃO – CONDUTA ILÍCITA – OFENSA À HONRA - OCORRÊNCIA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA REPARAÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

São elementos essenciais da responsabilidade civil: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva; a existência de um dano; e, o nexo de causalidade entre um e outro (Artigos 186 e 927 do Código Civil).

Extrai-se do conjunto probatório que a apelada/ré atingiu a honra e a moral do autor/apelado, ao difama-lo, com a intenção de denegrir a imagem perante a sociedade local.

O valor da indenização por danos morais deve ser ponderado, fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CLÁUDIO DOS SANTOS NUNES, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que nos autos da ação ordinária de indenização por danos morais c/c pedido de tutela antecipada no. 0002259.43.2014.811.0018 (cód.64998), movida em desfavor de LISANIL DA CONCEIÇÃO PATROCINIO PEREIRA, julgou procedentes os pleitos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para condenar a requerida à indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do seu arbitramento, (Súmula 362 do STJ); por fim, condenou a parte requerida em custas processuais e em honorários advocatícios, fixados em 10%, sobre o valor da condenação.

­­­­­

Sustenta que a r. sentença merece ser reformada, sob argumento de que o valor arbitrado a título de danos morais pelo juízo de piso, se mostra insuficiente para reparação do dano sofrido, diante de tamanha gravidade do ato praticado pela requerida.

Argumenta que, o valor arbitrado deixa de atender o caráter pedagógico do dano moral, sendo que para a apelada professora universitária com doutorado, o valor arbitrado nada representa no orçamento de suas atividades, se tratando de um valor módico, da mesma forma que se mostra insuficiente e desproporcional à compensação da dor sofrida pelo apelante.

Requer seja conhecido e provido o recurso, a fim de majorar o dano moral fixado nos autos, para o valor de R$ 72.400,00 (setenta e dois mil e quatrocentos reais), para o fim de atingir o caráter pedagógico a que se destina, ou seja, compensar todo o constrangimento passado pelo requerente/apelante; requer, também, seja majorada a verba de sucumbência para o equivalente de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Contrarrazões. (id. 26500482)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por CLÁUDIO DOS SANTOS NUNES, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que nos autos da ação ordinária de indenização por danos morais c/c pedido de tutela antecipada no. 0002259.43.2014.811.0018 (cód.64998), movida em desfavor de LISANIL DA CONCEIÇÃO PATROCIONIO PEREIRA, julgou procedentes os pleitos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para condenar a requerida à indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do seu arbitramento, (Súmula 362 do STJ); por fim, condenou a parte requerida em custas processuais e em honorários advocatícios, estes fixados em 10%, sobre do valor da condenação.

Pois bem.

O recurso é tempestivo; contrarrazões apresentadas; o apelante é beneficiário da justiça gratuita; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
recebo-o
em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Verifica-se que a questão cinge-se ao
quantum
arbitrado pelo juízo de piso, quanto aos danos morais.

No caso, verificado o evento moralmente danoso, surge a necessidade de reparação do prejuízo, sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

É consagrado o entendimento de que “cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral” (in Programa de Responsabilidade Civil, Sérgio Cavalieri Filho, 2a ed., Malheiros, 2000, p. 80).

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No mais, tendo em vista que o autor fora submetido a transtornos, humilhação e dissabores, em razão da imputação de acusações caluniosas graves, ficando este com a imagem denegrida perante o local trabalho, estudo e sociedade local, o que faz jus à indenização por danos morais.

Diante dos danos morais suportados, entendeu o juízo
a quo
ser o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), razoável para tal fim.

Mister destacar que o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O valor arbitrado atende aos objetivos a que se presta e não enseja o enriquecimento sem causa, razão pela qual deve ser mantido.

Desta forma, acertada a sentença quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), posto que verificado o dano moral suportado pelo autor e, por isso imperiosa sua manutenção.

Por fim, no que tange ao pedido de majoração da condenação das custas e honorários arbitrados, verifico que também não merece reforma a r. sentença, eis que fora observado o disposto no art. 85, parágrafo segundo do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

Para os fins do §11o., do artigo 85 do CPC, majoro em 4% os honorários, totalizando-os em 14% (quatorze por cento), do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020